Tribunal: TJES
Processo: 5002238-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002238-10.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
EVERTON SILVA PINHEIRO.

AGRAVAD
O
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO –
CESAN.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
.
DECLARAÇÃO DE POBREZA.
PRESUNÇÃO RELATIVA

DE VERACIDADE

NÃO
INFIRMADA.

1. -
A declaração de pobreza,
para efeito de obtenção do benefício da gratuidade de justiça,
goza de presunção relativa
de veracidade
,
o que significa que deve prevalecer se não houver prova idônea em contrário. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-10-2014, DJe 07-10-2014).

2
. - O
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
estabelece
que “
P
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
(art.
99, §3º
).

3
. -
O
s

elementos de prova
constantes nos autos deste agravo de instrumento
não
infirma
ra
m
a
s
declaraç
ões

de pobreza
subscrita
s

pel
o
agravante
,
devendo a
ele
ser deferida a benesse.

4
. - Recurso provido.

Vi
stos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
de de
2021
.

P
RESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002238-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVERTON SILVA PINHEIRO
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002238-10.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
EVERTON SILVA PINHEIRO.

AGRAVAD
O
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO –
CESAN.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

EVERTON SILVA PINHEIRO

interp
ôs

agravo de instrumento
em
face
d
a

respeitável
decisão
de
id.
712200
(fl
s.
0
6-
0
7
),
proferida pelo
MM.
Juiz
de
Direito
da
Segunda
Vara
Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica,
Comarca
da Capital
, que
indeferiu o pedido de gratuidade d
e
justiça
que
ele formulou nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais e materiais
” que propôs contra

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

Nas razões do recurso
(
id.
712197
)
aleg
ou

o
agravante
, em síntese, que 1)
apresentou cópia da CTPS demonstrando que está desempregado; 2) o art. 99, §3º do Código de Processo Civil dispõe acerca da presunção da veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural; 3) a falta de vínculo empregatício é consistente argumento para constatação da hipossuficiência; 4) não há indícios que afastem o deferimento da hipossuficiência; 5) “não há justa razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita e, mesmo que fosse possível a interpretação pejorativa do aspecto fático, ainda assim seria necessário, pelo princípio da não-surpresa, ser dado novo prazo, visto que o anterior foi cumprido integralmente”.

Requereu o provimento do recurso “
para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita ou, subsidiariamente, fornecer prazo para juntada de outro documento, justificando a inabilidade da CTPS para o que se propõe
” (fl.
08
).

Sem
c
ontrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitoria-ES.,
26
de maio
de 2021
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
ELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002238-10.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
EVERTON SILVA PINHEIRO.

AGRAVAD
O
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO –
CESAN.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V O T O

Everton
S
ilva
P
inheiro
interp
ôs

agravo de instrumento
em
face
d
a

respeitável
decisão
que
indeferiu o pedido de gratuidade d
e
justiça
que
ele formulou nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais e materiais
” que propôs contra

C
ompanhia
E
spírito
S
antense de
S
aneamento
.

Nas razões do recurso
(
id.
712197
)
aleg
ou

o
agravante
, em síntese, que 1)
apresentou cópia da CTPS demonstrando que está desempregado; 2) o art. 99, §3º do Código de Processo Civil dispõe acerca da presunção da veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural; 3) a falta de vínculo empregatício é consistente argumento para constatação da hipossuficiência; 4) não há indícios que afastem o deferimento da hipossuficiência; 5) “não há justa razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita e, mesmo que fosse possível a interpretação pejorativa do aspecto fático, ainda assim seria necessário, pelo princípio da não-surpresa, ser dado novo prazo, visto que o anterior foi cumprido integralmente”.

Requereu o provimento do recurso “
para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita ou, subsidiariamente, fornecer prazo para juntada de outro documento, justificando a inabilidade da CTPS para o que se propõe
” (fl.
08
).

Acerca da pedido formulado pelo agravante
, o entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que - via de regra - a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fim de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversária a produção de prova em contrário.
Nesse sentido:
STJ,
EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-10-2014, DJe 07-10-2014.

O Código de Processo Civil estabelece que
“
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
(art. 99, § 3º) e que “
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”
(art. 99, § 2º).

Sucede que, condutor do
processo
que é, pode
e deve
o
magistrado
indeferir a pretensão se
d
os autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica.

E a
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a declaração de pobreza firmada pelo interessado estabelece presunção
juris tantum
da hipossuficiência, admitindo, pois prova em contrário (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09-06-2015, DJe 12-06-2015).

No caso, as provas dos autos não ilidem a presunção de veracidade de que se reveste a

declaraçã
o

de hipossuficiência
deduzida

pel
o

agravante

(id.
712198
, fl.
18
)
.

Deve-se considerar,
outrossim
,
que
a agravante
juntou aos autos cópia de sua carteira de trabalho e previdência social – CTPS (
id.
712197
,
fl.
03
), em que consta o ú
ltimo
exercício de atividade laborativa formal
no ano de
2019
, ocasião na qual
ele
trabalhava como
vendedor
, com
remuneração
mensal de R$
1.065
,00 (
mil e sessenta e cinco
reais) no ano de
2017
.

Tendo em vista que a assistência judiciária gratuita tem o escopo de proporcionar acesso à justiça àqueles que estão em condições financeiras precárias - ainda que de forma momentânea e temporária -, entendo que os custos processuais
impossibilitariam
o
agravante
de pleitear seus direitos em Juízo, razão pela qual o
in
deferimento do benefício
não
deve ser mantido.

Posto isso,
dou
p
rovimento
ao recurso, reformo a respeitável
decisão
e
concedo

ao

agravante
o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002238-10.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
EVERTON SILVA PINHEIRO.

AGRAVAD
O
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO –
CESAN.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
.
DECLARAÇÃO DE POBREZA.
PRESUNÇÃO RELATIVA

DE VERACIDADE

NÃO
INFIRMADA.

1. -
A declaração de pobreza,
para efeito de obtenção do benefício da gratuidade de justiça,
goza de presunção relativa
de veracidade
,
o que significa que deve prevalecer se não houver prova idônea em contrário. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-10-2014, DJe 07-10-2014).

2
. - O
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
estabelece
que “
P
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
(art.
99, §3º
).

3
. -
O
s

elementos de prova
constantes nos autos deste agravo de instrumento
não infirma ra m a s declaraç ões

de pobreza
subscrita
s

pel
o
agravante
,
devendo a
ele
ser deferida a benesse.

4
. - Recurso provido.

Vi
stos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., 06
de julho de
2021
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.